Tribunal: TJSP
Processo: 0501752-97.2006.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0501752-
97.2006.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, é apelado VALDOMIRO
COPOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501752-97.2006.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 18221/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0501752-97.2006.8.26.0564
APELANTE: Município de São Bernardo do Campo
APELADO: Valdomiro Copola
APELAÇÃO
Execução fiscal
Nulidade da CDA

Ocorrência Omissão quanto ao fundamento legal da dívida
Ausência de emenda ou substituição da CDA Providência que
cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por
parte do Poder Judiciário Título executivo cuja existência é
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo de execução RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de São Bernardo do Campo contra a sentença de fls. 25/30, que, de
ofício, extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Valdomiro Copola, em
virtude do reconhecimento da nulidade da CDA, omissa quanto ao fundamento
legal da dívida.
O Município alega violação ao contraditório e à ampla
defesa, em virtude da extinção do feito ter sido realizada sem prévia oitiva da
Fazenda Pública. Alega que a CDA é certa, líquida e exigível, devendo o juízo,
em todo caso, permitir a emenda ou substituição do título executivo maculado
de vício formal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Primeiramente, afasto a alegação de violação ao
contraditório e à ampla defesa. A nulidade da CDA equivale à inexistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501752-97.2006.8.26.0564 -Voto no
3
título executivo, e o título executivo é, como se sabe, pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução,
requisito que, desatendido, impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito
(art. 485, IV, do CPC).
Embora o CPC vede a chamada decisão surpresa,
quando o juiz decide sobre matéria à qual não foi dada a oportunidade de
prévia manifestação pelas partes (art. 10), o regramento processual admite,
excepcionalmente, que o juiz decida de ofício sobre as matérias versadas nos
incisos IV, V, VI e IX do art. 485 do CPC (vide § 3o do mesmo dispositivo), este
que é o caso dos autos. Ademais, o Município teve a oportunidade de aduzir
todas as suas alegações de defesa em suas razões de apelação, estas que se
mostram incapazes de alterar o resultado do julgado, como passa a se expor a
seguir.
O título executivo é pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Sua existência,
portanto, é pressuposto lógico e necessário de qualquer discussão de mérito.
No âmbito da execução fiscal, para que se possa considerar existente, o título
executivo deve atender aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF,
a saber:
CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501752-97.2006.8.26.0564 -Voto no
4
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.
LEF:
Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
Por sua vez, o art. 203 do CTN estabelece que “A
omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a
eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança
dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira
instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo,
acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar
sobre a parte modificada”. No mesmo sentido, porém com redação mais
enxuta, dispõe o § 8o do art. 2o da LEF, segundo o qual “Até a decisão de
primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.
Ou seja, a omissão quanto a qualquer um dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501752-97.2006.8.26.0564 -Voto no
5
da CDA é causa de nulidade do título executivo, mas o Fisco pode emendar ou
substituir a CDA, até a prolação da sentença de embargos, para a correção de
erro formal ou material, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392 do STJ), caso em que o vício nulifica o próprio lançamento,
incorrigível mediante a simples emenda ou substituição da cártula.
No caso, a CDA é omissa quanto fundamento legal da
dívida, sendo impossível averiguar, com certeza (e a certeza é um dos
pressupostos do título executivo), a quais tributos ou outros créditos públicos
não tributários fazem referência os apontamentos dela constantes. Era dever
da Fazenda Pública emendar ou substituir a CDA para corrigir os erros acima
indicados.
Ressalte-se, ademais, que, como decidido por esta 18a
Câmara de Direito Público, “não cabe ao juízo determinar a intimação da
Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o
da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das
partes, a análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que
atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações
pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980)”, concluindo que “É nula a execução se
o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e
exigível. E a emenda ou substituição da CDA, possível até a decisão de
primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte exequente e não por
provocação do juízo.” (TJSP; Apelação Cível 0506532-67.2007.8.26.0266;
Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
28/04/2016; Data de Registro: 03/05/2016).
Não se trata de decisão isolada, havendo vasta
jurisprudência desta Câmara reconhecendo a nulidade de CDAs omissas
quanto a qualquer um de seus requisitos e não emendadas ou substituídas a
tempo pela Fazenda Pública. Cite-se, exemplificativamente, os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501752-97.2006.8.26.0564 -Voto no
6
julgados:
Execução fiscal. ISSQN dos exercícios de 1998 a 2003. Nítida a
nulidade dos títulos executivos, pois sequer explicitam a
fundamentação legal da exigência principal. Além disso, não se sabe
a origem e a natureza dos créditos e há imprecisão (falta de
especificação) quanto às normas dos consectários (atualização
monetária, multa e juros diversas legislações). Não preenchimento
dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF).
Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Extingue-se ex officio a
execução fiscal, na forma do art. 485, IV do CPC/15, prejudicado o
recurso. (TJSP; Apelação Cível 0503975-68.2009.8.26.0224; Relator
(a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
APELAÇÃO Execução Fiscal ISS, taxa e multas Exercícios de
2000/2002 - Nulidade da CDA Inobservância aos requisitos do art.
2o, § 5o e 6o, da Lei 6.830/80 e do art. 202, do CTN Matéria de
Ordem Pública Reconhecida de ofício Sentença mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 0047486-36.2003.8.26.0564;
Relator (a):Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro:
07/01/2020)
APELAÇÃO Execução IPTU e taxa de conservação de vias e
logradouros
Exercício de 2003 - Sentença que reconheceu, de
ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação
Inconformismo
fazendário improcedente Nulidade das CDA's em decorrência do
não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art.
2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980)
Ausência de indicação da
fundamentação legal específica e data de vencimento do tributo e das
multas Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado
Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição

Impossibilidade da substituição das CDA's
Nulidade dos títulos
executivos reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15
Sentença mantida
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
0530207-43.2004.8.26.0564; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Municipalidade que se
insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da
nulidade da CDA
Descabimento
Títulos executivos que não
preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §
5o, da Lei no 6.830/80 Ausência de indicação do fundamento legal
da cobrança tributária Manutenção da r. sentença de primeiro grau -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501752-97.2006.8.26.0564 -Voto no
7
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0522629-58.2006.8.26.0564; Relator (a): Wanderley José Federighi;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
Desta feita, era mesmo o caso de reconhecimento da
nulidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal, sem
julgamento de mérito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator